Tribunal: TJMT
Processo: 0002578-12.2008.8.11.0021
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002578-12.2008.8.11.0021
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MAURO ZAMBONATO - CPF: 246.159.000-15 (RECORRENTE), ADERZIO RAMIRES DE MESQUITA - CPF: 270.278.801-72 (ADVOGADO), MARCIO DE ALMEIDA LARA - CPF: 492.648.771-34 (ADVOGADO), CELIO ALVES PINTO - CPF: 758.264.961-34 (ADVOGADO), BENEDITA ROSALINA PEREIRA - CPF: 208.866.911-68 (ADVOGADO), YVANA LYVIA DE CAMARGO MIRANDA - CPF: 971.139.211-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KILLDER KOSME DA ROCHA - CPF: 469.541.551-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MAURO ZAMBONATO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO PELA IMPRONÚNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO OU EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MULTIPLICIDADE DE VERSÕES QUE IMPÕE A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – DUPLICIDADE DE VERSÕES A RESPEITO DA MOTIVAÇÃO DO DELITO A IMPOR A MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DESCONFORMIDADE PARCIAL COM O PARECER.

A decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação.

A existência de múltiplas versões a amparar a acusação e a defesa, a partir de elementos produzidos nas duas fases da persecução penal, inviabiliza a impronúncia ou desclassificação do crime, que deverá ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para proceder ao exame exauriente das peculiaridades fáticas e das múltiplas versões existentes nos autos.

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri (Enunciado Criminal nº 02 da TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0002578-12.2008.8.11.0021

RECORRENTE: MAURO ZAMBONATO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Mauro Zambonato
em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, nos autos do processo nº
0002578-12.2008.8.11.0021
, que o
pronunciou
pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (ID 164099693 – pp. 75/80 e ID 183771206).

Inconformado,
Mauro Zambonato
interpôs recurso em sentido estrito onde pugnou (i) por sua impronúncia, (ii) pela desclassificação do crime para o descrito no art. 129,
caput
, do Código Penal ou (iii) pelo afastamento das qualificadoras descritas no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal (ID 164099698 e ID 183771211).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso em sentido estrito interposto (ID 164100162 e ID 183771217).

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pelo
não provimento
da irresignação defensiva (ID 190134682).

Oportuno registrar que este caso foi submetido a julgamento perante este Tribunal de Justiça em 25/07/2023, ocasião em que esta Corte, atendendo à preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, reconheceu a nulidade da sentença de pronúncia, ante a ausência de fundamentação a respeito das qualificadoras e determinou que o juízo de primeiro grau procedesse à adequada motivação a respeito da manutenção, ou não, de ambas
[1]
.

Devidamente regularizada a situação processual, passo à análise dos pleitos de mérito formulados em favor do recorrente
Mauro Zambonato
.

É o relatório.

[1]
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO PELA IMPRONÚNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO OU EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MATÉRIAS PREJUDICADAS – PRELIMINAR DE NULIDADE SUCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA NO QUE SE REFERE ÀS QUALIFICADORAS – PROCEDÊNCIA – RECURSO PREJUDICADO COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO A SEREM CUMPRIDAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. Embora a sentença de pronúncia deva ser proferida de forma sucinta e comedida, a fim de não influir na convicção dos jurados, a sua constituição não dispensa a necessária fundamentação, conforme determinam o art. 93, IX, da Magna Carta e o art. 315, §2º, do Código de Processo Penal. A sentença de pronúncia deve apresentar elementos que demonstrem a admissibilidade/viabilidade da inclusão das qualificadoras narradas na denúncia. Devidamente demonstrado que a sentença de pronúncia não se valeu de fundamentação alguma para submeter as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, deve ser anulado o decisum, tão somente neste ponto, para que o juízo de origem fundamente adequadamente o reconhecimento, ou não, das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal. (N.U 0002578-12.2008.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023)

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MAURO ZAMBONATO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do recorrente
Mauro Zambonato
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (ID 164099693 – pp. 75/80).

De acordo com a inicial acusatória, “
no dia 19 de abril de 2008, por volta das 15h30min, em uma chácara, localizada à beira do Rio das Mortes, no lote 22, Município de Nova Nazaré-MT, o denunciado
Mauro Zambonato
, com vontade livre e consciente, ciente do caráter ilícito de sua conduta e com inequívoca vontade de matar, desferiu vários disparos de arma de fogo em direção a
Killder Kosme da Rocha
, sendo que um deles atingiu a cabeça da vítima, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo médico pericial de fls. 31/32 e mapa topográfico de fls. 33
” (ID 164099691 – pp. 13/16).

A narrativa ministerial sustentou que no dia, hora e local do fato, o recorrente
Mauro Zambonato
e a vítima, acompanhados de outros amigos em comum, estavam pescando em uma acampamento à beiro do Rio das Mortes.

Aduziu-se que, em dado momento, “
a vítima acordou o denunciado, o qual estava descansando, sendo que este não gostou da brincadeira e, ato contínuo, municiou um revólver calibre que trazia consigo e passou a perseguir a vítima, apontando a arma em sua direção, dizendo que iria matá-la. A vítima se pôs a correr, porém um dos disparos a atingiu na cabeça. Ela foi então socorrida pelos demais presentes e levada ao hospital
” (ID 164099691 – pp. 13/16).

A inicial sublinhou ainda que “
por atingir a vítima de forma inesperada, enquanto esta se encontrava distraída, sem ter motivos para esperar a ação do denunciado, este cometeu o crime agindo mediante surpresa, utilizando-se assim de recurso que dificultou a defesa da vítima. O denunciado agiu ainda impelido por motivo fútil, eis que atentou contra a vida da vítima apenas por tê-lo acordado enquanto descansava
” (ID 164099691 – pp. 13/16).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 042/2008, onde, dentre outros elementos, foram colhidas as declarações das testemunhas
Gláucio de Abreu Castañon
,
Luciano Dias Baptista
e
Paulo César Bertoldo
(ID 164099691 – pp. 19/20, p. 21 e pp. 22/23), no depoimento da vítima
Killder Kosme da Rocha
(ID 164099691 – pp. 25/26) e no interrogatório do recorrente
Mauro Zambonato
(ID 164099691 – pp. 28/30).

O exame de corpo delito realizado na vítima constatou a presença de ferimento perfuro-contundente por projétil de arma de fogo, com orifício de entrada em região temporal direita (1cm) e saída em região pariental do mesmo lado (1,5 cm) – ID 164099691 – pp. 60/62. A Polícia Judiciária Civil procedeu à reprodução simulada dos fatos, cujas conclusões foram apresentadas no laudo pericial nº 02/03/06/1057/2009 (ID 164099691 – pp. 117/154).

Durante a fase
judicial
, procedeu-se à inquirição das testemunhas
Jair Dallabrida
,
Luciano Dias Batista
,
Vonei Dias de Abreu
e
Killder Kosme da Rocha
, além da realização do interrogatório do recorrente.

Em juízo, a vítima
Killder Kosme da Rocha
ratificou a íntegra de seu depoimento prestado na fase policial, acrescentando que “
foi o primeiro disparo da arma de fogo que acertou sua cabeça. Disse que, em razão dos ferimentos, ficou afastado do trabalho por cerca de três meses. Afirmou que o acusado lhe disse “
eu vou te dar um tiro para te matar, para você aprender a respeitar homem
” (sic), bem como que todos os presentes na pescaria haviam ingerido bebidas alcóolicas no dia dos fatos. Por fim, narrou que conhecia o acusado há um ou dois anos antes dos fatos, não sabendo declinar sobre sua vida pregressa
” (extrato da sentença de pronúncia – ID 183771206).

Na fase policial, a vítima
Killder Kosme da Rocha
havia declarado que:

“[...] Que após o almoço o conduzido disse aos demais que o declarante não havia tomado banho no dia anterior; Que com base na alegação do conduzido, informou ao grupo, que a informação não era verdadeira, eis que havia tomado banho à noite; Que por volta das 15h30 horas, daquele mesmo dia, o declarante resolveu ir tomar banho. Porém,
para brincar com o conduzido, foi até o quarto onde ele estava dormindo, bateu devagar em sua perna, e sorrindo disse que iria tomar banho e que, se precisassem de sua pessoa, estaria na barraca descansando
; Que quando se dirigiu ao banheiro, que fica ao lado do quarto onde o conduzido estava, este estava ocupado, tendo então, sentado-se em uma cadeira na varanda da casa, esperando pela desocupação do banheiro;
Que mal se sentou, o declarante viu o conduzido sair do quarto, zangado, com revólver 22 em punho, municiando a arma, tendo dito que ira lhe matar, o que, quando viu que ele municiou totalmente o revólver e fechou o tambor, passando a apontar a arma em sua direção, o declarante saiu correndo, rumo à vegetação, tendo escutado os disparos, sendo que o último ou penúltimo disparo lhe atingiu na cabeça, quando se distanciava a aproximadamente dez ou quinze metros do conduzido
[...]” (ID 164099684 – pp. 07/08).

O policial civil
Luciano Dias Batista
declarou “
que se recordava dos fatos e que foi chamado para prestar apoio junto ao hospital no qual a vítima estava sendo atendida. Disse que, ao chegar ao hospital, a vítima narrou que havia feito uma brincadeira e o acusado não havia gostado, motivo pelo qual disse que lhe mataria. Narrou que todos estavam a passeio e tinham ingerido bebida alcóolica, sendo que se recorda da vítima transtornada dizer que o réu realmente queria lhe tirar a vida
” (extrato da sentença de pronúncia – ID 183771206).

A testemunha
Jair Dallabrida
, que estava no momento e local dos fatos, relatou que “
estavam bebendo e jogando baralho em um rancho de pesca. Disse que o réu foi brincar de “dar tiro para cima”. Quanto ao motivo dos tiros, disse que Mauro estava dormindo e que a vítima, enrolada em uma toalha, foi até o quarto e depois saiu, não sabendo dizer se houve entraves dentro do quarto entre a vítima e o réu. Afirmou que não viu ou ouviu discussão, mas que todos estavam brincando. Por fim, acrescentou que MAURO é quem tinha levado a arma para a pescaria, e que ele se apavorou quando disseram que o tiro havia atingido a vítima, sendo que o disparo atingiu de raspão a cabeça da vítima
”
(extrato da sentença de pronúncia – ID 183771206).

A testemunha
Vonei Dias de Abreu
mencionou que “
não presenciou os fatos narrados na denúncia. Todavia, afirmou que conhece o acusado há vinte e três anos, pois é seu vizinho, e que tem conhecimento que o acusado é casado e atualmente está aposentado. Disse que o acusado faz o uso de bebidas alcóolicas e é fumante, não sabendo informar sobre antecedentes criminais ou fatos que desabonem a conduta dele. Afirmou que estava no acampamento no dia dos fatos, mas não estava no rancho quando aconteceram os disparos, não sabendo dizer quantos disparos foram efetuados. Por fim,
disse que soube por colegas que o réu parou de atirar por conta própria
”
(extrato da sentença de pronúncia – ID 183771206).

Por fim, o recorrente
Mauro Zambonato
relatou que “
a acusação é verdadeira em parte, pois não tinha a intenção de matar a vítima. Afirmou que já conhecia a vítima e as testemunhas arroladas no processo, não tendo nada contra elas. Disse que no dia dos fatos, o instrumento utilizado para a prática do crime foi um revólver calibre 22, de sua propriedade, e que tal não fora encontrado porque jogou no Rio das Mortes após o fato. Acrescentou que estava em uma pescaria com um grupo de amigos composto por doze pessoas e que todos haviam ingerido bebida alcóolica, sendo que após o almoço deitou-se para dormir, oportunidade na qual a vítima Killder foi lhe acordar, o que lhe assustou. Afirmou que, motivado por isso, pegou o revólver e saiu com a intenção de assustar a vítima, como se fosse brincadeira, sendo que então efetuou um disparo para o alto e a bala pegou na vigota do telhado e acabou acertando Killder (sic). Por fim, narrou que efetuou três disparos, mas não percebeu que havia acertado a vítima, e negou ter dito que a mataria
” (extrato da sentença de pronúncia – ID 183771206).

Durante a fase inquisitorial, o recorrente
Mauro Zambonato
havia mencionado que:

“[...] Que pegou a arma que estava com seis munições e saiu do quarto, atirando em direção contrária à vítima; Que o primeiro disparo não deflagrou, sendo que efetuou somente três disparos; Que quando começou a atirar, viu que
Killder
saiu correndo; Que após efetuar os disparos entrou no quarto e novamente guardou o revólver na bolsa;
Que ouviu alguém dizer que havia acertado a vítima, tendo o interrogando dito que não havia atirado no rumo dele; Que informa que a única possibilidade do tiro ter se desviado e acertado a vítima seria ser batido primeiramente na vigota de madeira do telhado da casa
; Que viu que a bala havia acertado de raspão na cabeça da vítima; [...]” (ID 164099684 – pp. 10/12).

Como dito anteriormente, a Polícia Judiciária Civil procedeu à reprodução simulada dos fatos, cujas conclusões foram apresentadas no laudo pericial nº 02/03/06/1057/2009 (ID 164099691 – pp. 117/154). Dentre as conclusões dos policiais, afirmou-se: “
o disparo foi dado em direção de Kildder e não para o alto
”.

A partir destes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu a sentença de pronúncia que ensejou a interposição do recurso em sentido estrito por parte do recorrente
Mauro Zambonato
, onde pugnou (i) por sua impronúncia, (ii) pela desclassificação do crime para o descrito no art. 129,
caput
, do Código Penal ou (iii) pelo afastamento das qualificadoras descritas no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal (ID 164099698 e ID 183771211).

Ante a diversidade de matérias suscitadas, passo à análise de cada uma delas em separado.

- Dos pedidos de impronúncia e de desclassificação do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal para o crime descrito no art. 129,
caput
, do Código Penal.

Em sua argumentação o recorrente sustenta que os fatos narrados na denúncia não caracterizam o crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal), motivo pelo qual deverá ser despronunciado e sua conduta desclassificada para aquela prevista no art. 129,
caput
, do Código Penal.

A respeito destes pontos, deve-se pontuar que
o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5º, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Esta primeira fase guarda particularidade que a distingue dos demais procedimentos insertos em nosso sistema jurídico, pois, ao seu final, caberá ao julgador analisar quatro possibilidades decisórias distintas: a pronúncia, a impronúncia, a desclassificação do delito ou a absolvição sumária.

Segundo o art. 413 do Código de Processo Penal, “
o
juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”, ou seja, o acusado de crime doloso contra a vida será submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sempre que a materialidade delitiva estiver demonstrada e houver indícios suficientes de autoria ou participação no fato.

Aqui é pertinente mencionar que “
não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 67).

Entretanto, quando os elementos probatórios demonstrarem, sem nenhuma dúvida razoável, a inexistência do fato, que o acusado não foi autor ou partícipe, que o fato não constitui infração penal ou que o acusado agiu sob o manto de causa de isenção de pena ou exclusão do crime, a absolvição sumária será a medida pertinente, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal.

Soma-se a estas duas hipóteses decisórias, uma terceira, suscitada neste feito, qual seja, a impronúncia (art. 414, CPP).

Segundo a doutrina especializada “
a impronúncia deve respeitar o raciocínio inverso ao da pronúncia, vale dizer, enquanto esta demanda prova da existência do crime e indícios suficientes de quem seja o seu autor, aquela exige o oposto. Se o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 99).

Por fim, nas hipóteses onde o juiz verificar que o crime imputado ao agente não é da competência do Tribunal do Júri, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal, desclassificará o delito e remeterá o feito ao juízo competente.

Naquilo que concerne aos pleitos de
impronúncia
e de
desclassificação
, tem-se que os autos apresentam ao menos
duas versões distintas
, uma a amparar a acusação e outra a sustentar a defesa.

Sem qualquer juízo de valor ou de indevido aprofundamento a respeito das versões presentes, tem-se que a
versão acusatória
sustenta que o recorrente perseguiu a vítima e tentou ceifar-lhe a vida. A referida versão está amparada, principalmente, nas declarações da vítima e no conteúdo da reprodução simulada dos fatos.

De outro lado, há nos autos
versão sustentada pela defesa
de que o recorrente não tinha a intenção de matar a vítima, tanto que desistiu voluntariamente de prosseguir com a execução do ato, disparando contra a vítima. Esta versão salienta que os fatos, no máximo, configuram crime de lesão corporal. O amparo desta versão encontra-se, sobretudo, no interrogatório do recorrente.

Ainda é possível afirmar-se que outras versões podem decorrer da interpretação dos autos.

Em suma, há nos autos
duplicidade/multiplicidade
de versões devidamente amparadas, o que impõe a submissão do caso a julgamento perante o Tribunal do Júri,
órgão constitucionalmente legítimo para apreciar o conjunto probatório em toda sua extensão e profundidade.

Repito, as referidas versões encontram amparo em elementos produzidos no curso do processo judicial e, por tal razão, o caso deve ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, órgão competente para analisar as particularidades fáticas e as versões produzidas no curso do processo. Neste sentido:

“Eventual conflito entre as versões acerca da suposta prática delitiva deve ser dirimido pelo Juízo natural da causa, pois assente nesta Corte Superior que "Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca dos fatos imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional” (AgRg no HC n. 807.021/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023).

Deve-se registrar que havendo multiplicidade de versões a respeito do elemento subjetivo do agente (dolo ou culpa) também impõe a submissão do feito ao crivo do Tribunal Popular. O mesmo se diga em relação à eventuais conflitos de versões a respeito da existência de crime de tentativa de homicídio ou de lesão corporal ante a possível ocorrência de desistência voluntária. Quanto ao ponto:

“[...]
na fase da pronúncia, não estando seguramente delineada a alegada ausência de animus necandi por parte do agente do crime, mormente em virtude de indícios de incidência do dolo eventual, é inviável o acolhimento da tese de desistência voluntária com a desclassificação da conduta para lesão corporal. Assim, havendo materialidade e indícios suficientes de autoria, inexistindo prova inequívoca acerca da ausência de animus necandi, confirma-se o ato de admissibilidade da acusação, impondo-se o julgamento do réu perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
” (N.U 1000547-45.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023).

Frente a todo o exposto, inviável o acolhimento do pleito de impronúncia e de desclassificação formulado nos autos.

- Das qualificadoras indicadas na sentença de pronúncia.

A respeito das qualificadoras, o recorrente alega que a qualificadora do
motivo fútil
deve ser afastada, vez que não pode ser confundida com ausência de motivo.

No que se refere a
do recurso que dificultou a defesa da vítima
, alegou que a narrativa dos autos indica que a vítima viu o recorrente carregando a arma, dizendo que iria matá-la, o que descaracterizaria a mencionada qualificadora.

A respeito deste ponto, a jurisprudência possui sólido entendimento no sentido de que “
somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
” (AgRg no AREsp n. 2.250.327/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 26/10/2023).

No mesmo sentido: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (Enunciado Criminal nº 02 da TCCR/TJMT).

Naquilo que concerne à
motivação do crime
narrado na inicial, uma das versões apresentadas nos autos, foi a de que o recorrente teria se irritado com uma brincadeira pela vítima, motivo pelo qual efetuou os disparos em seu desfavor.

Esta versão, amparada em elementos produzidos no curso da fase instrutória e isto, como dito, basta para sua manutenção –
vez que demonstra que não é manifestamente improcedente
.

Quanto ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, extrai-se das declarações da própria vítima declarou:

“
Que mal se sentou, o declarante viu o conduzido sair do quarto, zangado, com revólver 22 em punho, municiando a arma, tendo dito que ira lhe matar, o que, quando viu que ele municiou totalmente o revólver e fechou o tambor, passando a apontar a arma em sua direção, o declarante saiu correndo, rumo à vegetação, tendo escutado os disparos, sendo que o último ou penúltimo disparo lhe atingiu na cabeça, quando se distanciava a aproximadamente dez ou quinze metros do conduzido
[...]” (ID 164099684 – pp. 07/08).

Esta dinâmica não foi contraposta no curso dos autos e, de seus termos, verifica-se que o recorrente não agiu repentinamente ou de surpresa. Pelo contrário, o recorrente teria, de acordo com esta versão, feito a ameaça de morte, municiado a arma, fechado o tambor e apenas então iniciado a ação.

Sendo assim, entendo pela necessidade de afastamento da mencionada qualificadora.

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º IV, do Código Penal) e manter a pronúncia do recorrente como incurso nas penas do art. 121, §2º, II, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023